Tribunal: TJPA
Processo: 0801984-14.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801984-14.2022.8.14.0401

APELANTE: JORGE GABRIEL BENJAMIM DOS SANTOS, CRISTIANO BORGES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL- APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -

ART. 157, §2º, INCISOS II,V E VII DO CP– CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS – CIRCUNSTÂNCIAS

E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – DESFAVORABILIDADE –– ANÁLISE ADEQUADA – VETORES DESFAVORÁVEIS MANTIDOS –

BIS IN IDEN –

CONSTATAÇÃO DE OFÍCIO-

CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – INCIDENCIA EM DUPLICIDADE– REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA – ALTERAÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA A UM DOS ACUSADOS – REDUÇÃO- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – SEMIABERTO– ART. 33, §2º “B”

DO CP -

OBSERVÂNCIA LEGAL – CONCESSÃO A UM DOS RECORRENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Buscam os apelantes a alteração dos cálculos dosimétricos, em especial a modificação das circunstâncias e consequências do crime, consideradas desfavoráveis pelo julgador primevo. Todavia, tais vetores estão devidamente ponderados na sentença recorrida, pelo que devem permanecer inalterados.

2. Constatado, de ofício, a configuração de bis in idem na dosimetria da pena do recorrente Cristiano Borges de Oliveira, eis a única condenação anterior transitada em julgado incidiu em dois momentos da dosimetria da pena. Na primeira fase, quando da análise da circunstância judicial atinentes aos antecedentes criminais e na segunda, com a aplicação da agravante de reincidência. Mantida a reincidência em razão de sua preponderância e procedida a necessária alteração na análise da circunstância judicial dos antecedentes criminais, para considerá-la neutra, com a consequente redução da pena-base do referido apelante.

5. No que se refere ao pleito de mudança na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que apenas o apelante Jorge Gabriel Benjamin dos Santos atende aos requisitos do art. 33, §2º do Código Penal, motivo pelo qual deve ser concedido apenas à este o regime
semiaberto, como o inicial de de cumprimento de pena.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, e de ofício, realizada alteração devida nos cálculos dosimétricos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
, ocorrida entre os dias
19/06/2023 e 26/06/2023
,
à unanimidade
, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena ao recorrente Jorge Gabriel Benjamin dos Santos, e de ofício, proceder ao reajuste na dosimetria da pena arbitrada ao recorrente Cristiano Borges de Oliveira, nos termos do voto.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CRISTIANO BORGES DE OLIVEIRA
E
JORGE GABRIEL BENJAMIN DOS SANTOS
,

em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, em 15/06/2022 (Num. 10623681, p. 1/14), nos autos da Ação Penal nº

nº
0801984-14.2022.8.14.0401
, que os condenou

pelo crime de roubo,

com fulcro no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, c/c art. 14, todos do CP/40, impondo ao primeiro
pena total de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
,

e ao segundo a de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Os apelantes interpuseram conjuntamente o presente apelo (
ID 10623699
), e pleiteiam:

1º)
reanálise das circunstâncias judiciais atinentes a circunstâncias do crime e consequências do crime, consideradas desfavoráveis aos réus pelo julgador do 1º grau;

2º)
modificação do regime inicial de cumprimento de pena, fixado na sentença fechado, para o semiaberto.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o
Num. 10623703 - Pág. 1/13, manifestando-se pelo PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para que haja mudança do regime inicial no cumprimento da pena fixado ao apelante JORGE GABRIEL BENJAMIM DOS SANTOS para o regime semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória. No mesmo sentido o parecer do Procurador Hamilton Nogueira Salame, conforme observa-se no
Num. 11552624 - Pág.1/ 5
.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

VOTO

O recurso sob análise
deve ser conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Os apelantes
impugnam exclusivamente a dosimetria lançada na sentença
.

Refutam, a princípio, a análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais. A primeira circunda as
circunstâncias do crime
, sob o fundamento de que as circunstâncias fáticas se encontram dentro das balizas de reprovabilidade típica do injusto. Entendem, assim, que fazem jus a subtração da fração de 1/8 (um oitavo) da pena-base referente a esse vetor.

Combatem também a análise das
consequências do crime
, afirmando que nesse ponto o julgador deixou de fundamentar quais seriam essas consequências negativas exacerbadas, em inobservância ao art. 93, IV da CF e art. 489 do NCPC e art. 3º do CPP.

O magistrado, ao ponderar os referidos vetores das circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências) o fez de maneira conjunta, e para
ambos os réus
, nos seguintes termos:
“as circunstâncias e consequências do crime são graves, considerando que o crime foi efetivado durante a
madrugada
,
dentro da residência da vítima
,
enquanto haviam menores que presenciaram o fato
, merecendo repúdio por parte do judiciário, mormente na presente hipótese em que afetou vários bens jurídicos: o patrimônio, a incolumidade psíquica, e causou a intranquilidade social.”

Como observa-se, o decreto condenatório fundamenta o período do dia em que fora realizado o crime, assinalando que o delito ocorreu
durante a madrugada
, momento do dia que dificulta a atuação repressiva do Estado diante do menor contingente operacional e de maior vulnerabilidade da vítima, o que justifica a manutenção da desfavoralidade das circunstâncias do crime perpetrado pelos recorrentes.

No que se refere a análise das
consequências do crime
, a sentença pondera que o crime ocorreu dentro da residência das vítimas e que havia no local uma criança e uma adolescente, sendo que esta inclusive foi usada como refém pelos agentes delitivos durante certo tempo. Ora, tais ponderações são pertinentes, eis que o local onde se deu o roubo, o lar das vítimas é habitualmente considerado o lugar de proteção de seus habitantes. Além disso, a experiência de ser vítima de um crime em sua própria residência, vivenciada pela criança e pela adolescente que ali estavam quando ação criminosa, causam-lhes prejuízos dantescos em seu desenvolvimento emocional.

Portanto, mantidas desfavoráveis aos apelantes os vetores circunstâncias e consequências do crime, segue inalterada a pena-base imposta ao apelante
Jorge Gabriel Benjamin dos Santos, a 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
,
considerando cada dia-multa referente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente no Brasil à época do fato.

Todavia, quanto ao apelante Cristiano Borges de Oliveira, em cumprimento ao dever oficioso desta instância revisora, de rever a dosimetria da pena, vê-se que há patente bis in idem, o que enseja a devida correção.

Isso porque o juízo a quo utilizou a anterior condenação transitada em julgado, constante na certidão de ID 10623580 para negativar a circunstância judicial dos antecedentes criminais, e na segunda fase, inadvertidamente usou novamente para aplicar a reincidência. Ocorre que há apenas uma condenação a ser considerada, a do processo 0015445-91.2019.8.14.0401, uma vez que os demais feitos criminais instaurados contra o mesmo estão arquivados e sem condenação, ou em tramitação.

Dessa forma, diante a preponderância da reincidência sobre os antecedentes criminais, altero a análise realizada na sentença recorrida referente as circunstâncias dos antecedentes criminais referente ao acusado
Cristiano Borges de Oliveira, para considerá-la neutra, e readéquo a pena-base imposta ao mesmo para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
considerando cada dia-multa referente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente no Brasil à época do fato.

Na 2ª fase
dos cálculos dosimétricos atinente ao acusado Cristiano Borges de Oliveira, mantida a reincidência, conforme já analisado, e compensada com a atenuante de confissão reconhecida no édito condenatório, mantida a pena provisória do referido recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

No que se refere ao apelante
João Gabriel Benjamin dos Santos,
mantida a atenuante de confissão aplicada à pena-base, com a dedução de 06 (seis) meses da pena, conservada assim a pena provisória de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 24 dias-multa.

Na terceira fase,
reconhecidas as causas de aumento de pena em relação aos dois apelantes, tais como assinaladas pela sentença recorrida, com fulcro no art. 157, §2º, II, V e VII do CP, aplica-se a majorante na fração de 1/2 (metade), restando a
pena de CRISTIANO BORGES DE OLIVEIRA, em 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 45 dias-multa
, e a de
JOÃO GABRIEL BENJAMIN DOS SANTOS em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Por fim, incidente a causa de diminuição de pena relativa a modalidade do crime de tentativa, diante a não consumação do crime por motivos alheio a vontade dos apelantes, reduz-se a pena na fração mínima de 1/3 prevista no § único do art. 14, de modo que a pena definitiva a ser cumprida pelo apelante
CRISTIANO BORGES DE OLIVEIRA é
de 05 (cinco)

anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias/multa,
e pelo recorrente
JOÃO GABRIEL BENJAMIN DOS SANTOS a de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
, nos parâmetros já informados.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, as razões recursais assinalam pedido para que seja fixado aos apelantes o regime semiaberto como o inicial para cumprimento da pena.

Nesse ponto o recurso merecer parcial provimento.

Cumpre observar que a fixação do regime inicial para cumprimento de pena é impositivo legal, previsto no art. 33 do Código Penal.

Desse modo, ao fixar o regime fechado como o inicial para cumprimento da pena, atentou o juízo a quo ao disposto no art. 33, §2º, “b” em relação ao apelante
Cristiano Borges de Oliveira
, eis que a reincidência do mesmo impede que a ele seja aplicado o regime semiaberto.

Já em relação ao recorrente
JOÃO GABRIEL BENJAMIN DOS SANTOS, deixou o julgador de observar que este atende integralmente às exigências
do art. 33, §2º, “b” do CP. Portanto, merece abrigo o apelo nesse ponto, a fim de que seja fixado tão somente à ele o regime
semiaberto
como o inicial para cumprimento da pena.

Os apelantes não fazem jus a substituição da pena privativa de liberdade, dado o não preenchimento dos requisitos do art. 44, I do Código Penal (pena superior a 4 anos e crime praticado com violência), Do mesmo modo, não cabe o sursis, eis que a pena privativa de liberdade aplicada é maior que 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, tão somente para fixar ao recorrente
JOÃO GABRIEL BENJAMIN DOS SANTOS,
cuja pena foi fixada pela sentença em 04 anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias/multa,
na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime
e fixar
o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento da referida pena,
a teor do que prevê o art. 33, §2º, “b” do CP
. E, DE OFÍCIO, corrigo a dosimetria da pena atinente ao recorrente CRISTIANO BORGES DE OLIVEIRA, para retificar incabível bis in idem, fixando a pena definitiva de de
05 anos de reclusão e pagamento de 30 dias/multa,
na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime
, com regime inicial de cumprimento de pena o
fechado, eis que o acusado é reincidente,
mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada alhures.

É o voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/06/2023